Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709294-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargado: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON-DF D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A (Id. 19789729) contra o acórdão (Id. 19511198) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator